Tribunal: TJDFT
Processo: 0050945-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. Os embargos infringentes não constituem a via adequada para impugnar supostas omissões havidas no acórdão, devendo, pois, se limitar à divergência relativa ao julgado não unânime da apelação, nos termos do artigo 530 do Código de Processo Civil de 1973.
2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Estabelecida, em contrato, a multa penal compensatória, com a finalidade de indenizar o adquirente pelos prejuízos decorrentes da inexecução do que foi ajustado entre as partes, em substituição à prestação não cumprida, mostra-se incabível sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico.
4. Embargos infringentes parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos.